Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede da apelação interposta pela embargante e do recurso adesivo interposto pelo embargado (“Para a fixação do valor a ser atribuído sob o título de indenização por danos morais, deve-se atentar para o princípio da razoabilidade em face da natureza compensatória, satisfativa, punitiva, atendendo ao binômio reparabilidade e seu caráter pedagógico, não devendo ensejar empobrecimento do autor do dano, nem o enriquecimento desmotivado da vítima”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer dos recursos interpostos por ambas as partes, negar provimento à apelação e dar parcial provimento ao recurso adesivo para “definir o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais”. Nada a prover nesta sede.
3. “Se não restar demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, não há que se falar em litigância de má-fé. ( )” (Acórdão 1357357, 07111481420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.